Tribunal: STF
Processo: ARE 688233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Decisão recorrida que se assenta na intempestividade do agravo. 3. Agravo regimental que alega existência de demonstração de repercussão geral da matéria constitucional. 4. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.